Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
2. A revogação da gratuidade da justiça em sede de apelação permanece após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, salvo modificação na situação financeira da beneficiária.
3. Recurso conhecido e provido.